Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006117-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA - CPF: 064.310.431-38 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA - CPF: 064.310.431-38 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RONAN MARCELO FREITAS - CPF: 956.140.871-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
– DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUES AO VOLANTE

–
PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA DECLARADA DE OFÍCIO
– PEDIDO DE RELAXAMENTO
–
ILEGALIDADE DA PRISÃO DE
OFÍCIO
–
ILEGALIDADE EVIDENCIADA
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA

DA AUTORIDADE POLICIAL, REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS PARTES DO PROCESSO

– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO

NO
STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA CONFIRM
ANDO
A LIMINAR DEFERIDA.

As
C
ortes
S
uperiores
firm
aram o
entendimento de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo
magistrado
, sob o argumento de que com a vigência Lei n. 13.964/2019, a custódia preventiva, bem como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o
juiz
agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva, sob pena de flagrante ilegalidade.

Pedido julgado procedente
.

O
rdem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Bruno de Oliveira
Rabuka
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de março de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002966-44.2022.8.11.0040, em razão da suposta prática dos crimes de furto, desobediência e embriaguez ao volante (
arts
. 155,
caput
, e 330, do Código Penal e art. 306 da Lei n. 9.503/97).

Sustenta a impetrante a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de ofício, pelo juízo de primeiro grau, sem qualquer representação da autoridade policial ou do Ministério Público, motivo pelo qual entende que a aludida custódia deva ser relaxada.

Salienta a “
superlotação da Unidade Carcerária de Sorriso (92 vagas e 286 presos) e a excepcionalidade da prisão preventiva em tempos de Pandemia, conforme preconizado pela Recomendação 62, CNJ.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão
vista
no ID
123560985
.

Foram dispensadas as
informações
da
a autoridade acoimada de coatora
. E n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
127858203
, manifestou-se pela concessão

da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida
.

Isso, porque se

depreende
do acervo probatório encontradiço nestes autos que
a
autoridade coatora converteu, de ofício, a prisão em flagrante do paciente, em flagrante ofensa a nova
redação do Código de Processo Penal trazida pela Lei n. 13.964/2019 – pacote anticrime -, a qual excluiu o termo “de ofício” do art. 311, Código de Processo Penal.

Isso porque,
a
autoridade policial não representou pela prisão preventiva do paciente e, por sua vez, a
presentante
do Ministério Público, na audiência de custódia, se manifestou somente pelo declínio da competência para uma das unidades judiciárias da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, deixando de se manifestar sobre a homologação da prisão em flagrante ou sua conversão em preventiva. Todavia, após análise do caso, a autoridade impetrada homologou a prisão em flagrante
do favorecido
, declinou da competência somente em relação ao crime de furto e, em relação aos crimes remanescentes, converteu de ofício o flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Destaque-se, ademais, que

decisão reprochada
está baseada em
precedentes anteriores
a edição da
referida

Lei n.
13.964/2019 para concluir pela possibilidade de decretação/conversão de
ofício
da prisão em flagrante em preventiva
. No entanto,
o atual
entendimento das Cortes Superiores

caminha no sentido de se reconhecer a ilegalidade acima transcrita, isso significando dizer que não cabe mais ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos da nova redação dos
arts
. 310 e 311, do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

Aliás, esta
Corte de Justiça,
na linha do entendimento adotado pelas Cortes Superiores, deixou assentado acerca da temática:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO E AUDIENCIA DE CUSTÓDIA – PEDIDO DE RELAXAMENTO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – ILEGAL - ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA

Todavia, o c. STF [Segunda Turma] no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888/MG, firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva, ou seja, sem o prévio requerimento do Ministério Público e/ou representação da autoridade policial
.

“ A
reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita , portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “
ex

officio
” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade .

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos
arts
. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência
.”(
STF, HC no 188.888/MG).

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do RHC 131.263, em 24.2.2021, por maioria dos votos, “deu provimento ao recurso em habeas corpus para invalidar, por ilegal, a conversão,
ex

officio
, da prisão em flagrante”.

“[...]
Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório
.” (TJMT, HC, N.U 1023476-72.2020.8.11.0000);

(N.U 1000874-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 19/03/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS PARTES DO PROCESSO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EVIDENCIADA – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REPUBLICANA DE 1988 – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No julgamento do Habeas Corpus n. 188.888/MG, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo juiz singular.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial nesse sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório
.

(N.U 1023476-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020)
).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Bruno de Oliveira
Rabuka
;

por de consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022